Tribunal: TJPA
Processo: 0808639-62.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808639-62.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SILVIA CRISTINE GUEDES RIBEIRO 01377646262

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE, ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA POR SE TRATAR DE PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- Mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado. III-

O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia digitalizada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil. IV- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
SILVIA CRISTINE GUEDES RIBEIRO

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que aquela não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que emendasse a inicial, para trazer aos autos a cédula de crédito em sua via original, que sanasse irregularidade na representação processual da parte ACIONANTE, uma vez que não foi anexado com a inicial o estatuto social e ato de nomeação do representante legal que subscreve a procuração e apresentação notificação válida, eis que a juntada não presta para i fim almejado.

A parte autora juntou aos autos o contrato social, e requereu prazo de 30 dias, para regularizar a notificação e trazer aos autos a cédula de crédito. Após, juntou a notificação e requereu mais 30 dias para juntada da cédula.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, na medida em que o não juntou a cédula de crédito, nos termos requeridos, já que a juntou de forma digitalizada,

indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação alegando que as secretarias sequer aceitam o contrato original em cartório, uma vez que os processos já são digitais, muitas veze s não há local para o armazenamento dos documentos e o contrato juntado no momento do ajuizamento já está na forma digitalizada do original.

Afirma que somente poderá se exigir a apresentação dos documentos originais, caso haja impugnação fundamentada de “adulteração antes ou durante o processo de digitalização”, pelo requerido, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos sem cumprir referida determinação, se limitando a trazer cédula de crédito digitalizada, portanto, totalmente contrário ao determinado.

Com efeito, necessário expor que o documento juntado pelo autor

se trata de mera cópia, o que não se presta para os fins almejados, na medida em que a cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, implica dizer que mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ ARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ~ ́AO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica (2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023